Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-30.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-30.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (APELANTE), GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (APELADO), SOFT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.837.711/0001-15 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. TÍTULO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de cheque protestado e procedente reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 100.000,00 à endossatária Soft Agropecuária Ltda. A apelante alegou distrato com o sacador originário e má-fé da credora.
Requereu justiça gratuita. A apelada arguiu ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em análise: (i) concessão da justiça gratuita; (
ii
) admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (
iii
) possibilidade de opor exceções pessoais ao portador do cheque; (
iv
) validade da reconvenção fundada em título endossado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita pode ser concedida, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação enfrentou os fundamentos da sentença.

O cheque, como título de crédito, é regido pela abstração e autonomia, não sendo oponíveis ao terceiro de boa-fé exceções pessoais entre emitente e endossante (Lei 7.357/85, art. 25).

Presume-se a boa-fé do portador e a validade do título, cabendo à apelante provar má-fé, ônus do qual não se desincumbiu.

Mantém-se a condenação na reconvenção, pois o cheque é exigível e a obrigação não foi ilidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O portador de cheque regularmente endossado presume-se terceiro de boa-fé, sendo-lhe inoponíveis as exceções pessoais entre emitente e endossante, salvo prova inequívoca de má-fé.

A circulação do título antes de distrato firmado entre emitente e sacador afasta a alegação de inexigibilidade do cheque, na ausência de prova de ciência do portador quanto à invalidade da obrigação subjacente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto

( nº
1000028-30.2023.8.11.0044), julgada improcedente,
além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa. A

reconvenção apresentada pela segunda ré, Soft Agropecuária LTDA
foi julgada
procedente
para
condenar a ora apelante

ao pagamento de R$ 100.000,00, referente ao cheque nº 000040, devidamente atualizado a partir da data de emissão (06/01/2021), acrescida de juros de mora a contar da data da primeira apresentação, até o efetivo pagamento
, além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante postula preliminarmente pela concessão da justiça gratuita.

No mérito,
a apelante defende a possibilidade de discussão da causa debendi do cheque levado a protesto em razão da má-fé do seu portador
nos termos do art. 25 da Lei do Cheque
, bem como porque ele não teria desincumbido do
seu ônus probatório.

Argumenta que ficou demonstrada a ocorrência do distrato com José Claudio Dias, o qual se comprometeu a lhe restituir os cheques repassados a terceiros
, contudo
o mesmo
já tinha sabia que isso não seria possível, agindo em violação à boa-fé objetiva e dever de lealdade.

Argumenta que a segunda apelada, não provou que recebeu os cheques antes do distrato, pois o contrato de compra e venda por ela juntado nos autos não faz menção à cártula nº 000040
, ou endossado anteriormente.

Aduz que cabia a empresa diligenciar a respeito da regularidade do título, o que não fez.

Pelas mesmas razões, postula pela improcedência da reconvenção.

A apelada, suscita em c
ontrarrazões
o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (
id
318044410
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.
Do pedido de justiça gratuita

A apelante requer a concessão da justiça gratuita, alegando encontrar-se em recuperação judicial e em situação de hipossuficiência econômica, tendo apresentado extratos bancários e declaração de imposto de renda para comprovar sua alegação.

Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o simples fato de a parte estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para o deferimento automático da gratuidade processual, sendo necessária a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso em análise, os documentos apresentados pela apelante demonstram situação de dificuldade financeira, com prejuízos declarados em seu imposto de renda e demonstrativo de resultado do exercício, além de protestos em seu nome, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade para o processamento do Recurso, sem efeitos
ex

tunc
.

2.
Da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que a apelante se limitou a repetir os argumentos já apresentados em primeira instância, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à aplicação do art. 25 da Lei do Cheque e à condição de terceira de boa-fé da apelada, apresentando argumentos jurídicos para a reforma da decisão.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

3.
Mérito

Na petição inicial, a apelante alegou ter celebrado negócio jurídico com o primeiro apelado, José Cláudio Dias, em razão do qual emitiu, em seu favor, três cheques, no valor global de R$ 167.700,00.

Sustentou que, em 08 de dezembro de 2011, firmou distrato com o referido apelado, no qual este se comprometeu a restituir as cártulas, o que, contudo, não ocorreu, tendo motivado o cancelamento dos cheques junto à instituição financeira.

Aduziu que, não obstante o distrato, o cheque de maior valor (R$ 100.000,00 – nº 000040) foi indevidamente endossado à segunda apelada, Soft Agropecuária Ltda., e posteriormente levado a protesto.

O cheque, na qualidade de título de crédito, é regido pelos princípios da autonomia e da abstração, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Tais princípios asseguram que, uma vez posto em circulação, o cheque se desvincula da relação jurídica que lhe deu origem, conferindo ao portador um direito autônomo, o que reforça a segurança e a celeridade das relações comerciais.

Nos termos do art. 25 da mencionada lei, “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou
com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

A regra geral, portanto, é a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo a má-fé do portador hipótese excepcional, cujo ônus probatório incumbe à parte que alega — no caso, à apelante.

No caso em exame, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a endossatária, Soft Agropecuária Ltda., tenha agido de forma dolosa ou que tivesse conhecimento do teor do distrato celebrado com o sacador originário, José Cláudio Dias.

Ademais, a empresa endossatária juntou aos autos contrato de compra e venda, datado de 6 de janeiro de 2021, pelo qual José Cláudio Dias adquiriu maquinário agrícola (colheitadeira e três plataformas New
Holland
), tendo
entregue
, como parte do pagamento, diversos cheques.

Ressalte-se que o distrato entre a apelante e José Cláudio Dias foi firmado em 8 de dezembro de 2021, ou seja, quase um ano após a celebração da transação comercial entre José Cláudio Dias e a endossatária.

De toda sorte, o título foi validamente endossado à Soft Agropecuária Ltda., encontrando-se devidamente preenchido, com valor determinado e vencimento certo. Ainda que a apelante tenha promovido sua sustação, tal providência, por si só, não elide a força executiva do título, tampouco comprova, de forma suficiente, a sua inexigibilidade.

Ainda que o
distrato
tenha sido firmado com o endossante, não há nos autos prova de que a endossatária tivesse conhecimento da causa debendi ou da sustação por desacordo comercial, tampouco de que tenha agido com má-fé ao receber a cártula.

O cheque, enquanto título de crédito de livre circulação, presume-se legítimo e exigível, sendo a boa-fé do terceiro
portador igualmente presumida. Essa presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta da ciência, por parte do portador, da invalidade do negócio originário, o que não se verificou no presente caso.

Nesse contexto, uma vez que houve a circulação do título, revela-se inviável discutir a causa debendi com o atual portador, hipótese que apenas seria admissível se o cheque ainda estivesse na posse de José Cláudio Dias, com quem a apelante mantinha relação negocial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CHEQUE
. DISCUSSÃO DA
CAUSA

DEBENDI
. INVIABILIDADE. ART. 13 DA LEI N. 7.357/85. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VIOLAÇÃO À ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito decorrente de
cheque
protestado no cartório do 2º Ofício de Sorriso/MT, além de indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alega ausência de vínculo contratual com a credora e inexistência de
causa
legítima para o título.

II. Questão em discussão

Verificar se o protesto do
cheque
é legítimo e juridicamente eficaz por suposta ausência de
causa
subjacente válida ou adimplemento da obrigação, bem como se houve a prescrição da cartula.

III. Razões de decidir

A origem do débito encontra-se lastreada em contrato de prestação de serviços firmado entre a credora e empresas vinculadas ao esposo da autora, seguido de confissão formal da dívida com emissão de
cheques
nominativos, dentre os quais figura o objeto do protesto.

O reconhecimento da ausência de prescrição do título, já julgado no AI n. 1026569-38.2023.8.11.0000, impõe a incidência da coisa julgada e a preclusão da matéria.

Inexistindo vícios no protesto ou dano comprovado, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É inviável a discussão sobre a
causa

debendi
do
cheque
por ser título de crédito de livre
circulação
, dotado de autonomia e inoponibilidade.

A ausência de provas da inexigibilidade do título, inviabiliza a discussão da
causa

debendi
.

A decisão judicial anterior que reconhece a não ocorrência de prescrição impede rediscussão da matéria por força da coisa julgada.

(N.U 1011674-83.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Dessa forma, reconhecida a exigibilidade do título e a condição de terceira de boa-fé da apelada Soft Agropecuária Ltda., deve ser mantida a sentença, também no ponto em que julgou procedente a reconvenção, condenando a apelante ao pagamento do valor constante do cheque, acrescido dos encargos legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios
para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa na ação principal e para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação fixada na reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025